Tribunal: TJES
Processo: 5002339-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002339-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO ALMEIDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5002339-97.2023.8.08.0014

Recorrente: LEANDRO ALMEIDA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, pelo que defiro a assistência judiciária gratuita

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em que narra o Autor/recorrente que possuía um plano de internet com a Empresa requerida, desde 12/01/2019. Em meados de setembro de 2022, ao perceber que sua rede não estava em pleno funcionamento, entrou em contato com a Recorrida, a fim de buscar soluções ao referido problema, quando foi surpreendido com a informação de que houve um pedido de cancelamento de seu plano, pedido este que o Autor diz não reconhecer.

Entretanto em 2023, começou a receber cobranças que o Autor não reconhece, assim requer a inversão do ônus da prova, abstenção das cobranças, o cancelamento de um dos planos de internet, sem a cobrança de multa, bem como a indenização por danos Materiais, no valor de R$ 452,14 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) e danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente aduz que as cobranças são legais, decorrente do contrato firmado entre as partes e não ocorreu dano material ou moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”

Irresignada com o teor da sentença, o Autor interpôs recurso inominado

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a ré/recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Assim, considerando os fatos narrados na inicial e o conjunto probatório coligido aos autos, verifico que, de fato, o recorrente sequer comprova seu direito.

Quando transcrevo parte da sentença:

No mérito, com relação ao ônus da prova, cabe mencionar que embora seja possível a sua inversão nos moldes só artigo 6º, inciso VIII do CDC (o que in casu não ocorreu) tal sistemática não exime a parte requerente de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou ao menos de se cercar de elementos probatórios hábeis a revelar que a situação narrada na exordial soa como crível, verossímil, bem como demonstrar a hipossuficiência com relação aos meios provas. Não lhe exigir tal postura significa admitir como válida e veraz toda e qualquer afirmação de responsabilidade direcionada aos fornecedores de produtos e serviços, outorgando-lhe um encargo excessivamente oneroso de provar o rompimento do nexo de causalidade em toda e qualquer situação que lhe é direcionada. Da detida análise das alegações apresentadas por ambas as partes, tenho que o feito caminha para improcedência. Isso porque, o polo requerente não logrou êxito em demonstrar os fatos narrados na exordial, os quais em tese serviriam de suporte para o pleito aduzido. Em análise da petição inicial, nota-se que veio desacompanhada de informações necessárias à análise do pedido, como por exemplo, o número do plano de internet que busca ver rescindido, além de inexistir a juntada de faturas das alegadas ambas as contas a fim de verificar os respectivos endereços de prestação dos serviços e até mesmo o pagamento duplicidade do serviço. A parte requerente apenas colacionou com a petição inicial um e-mail da requerida sobre o plano empresa, o qual não possui legitimidade para discutir em juízo (art. 18 do CPC/15) e oito comprovantes de pagamento, mas sem as suas respectivas faturas. Assim, tenho que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos narrados no seu termo inicial, os quais, em tese, serviriam de suporte para o pleito aduzido e estavam facilmente ao seu alcance de serem produzidas. Em outras palavras, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Ressaltamos o áudio juntados aos autos (anexo 1), onde fica evidenciado o pedido de cancelamento do plano em virtude de mudança de endereço no minuto 4:32, não havendo prova em contrário nos autos.

Assim a empresa recorrida, demostra minimante que agiu conforme solicitação do consumidor e informando com clareza sobre o direito utilizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)